Tribunal: TJMT
Processo: 1001078-27.2022.8.11.0012
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001078-27.2022.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIS ENRIQUE DE SOUZA SALES - CPF: 354.500.371-04 (RECORRENTE), AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO - CPF: 054.602.691-56 (ADVOGADO), VALTUIR FERRAZ NETO - CPF: 885.905.341-20 (RECORRIDO), WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES - CPF: 969.877.581-15 (ADVOGADO), VALTUIR FERRAZ NETO 88590534120 - CNPJ: 26.371.360/0001-93 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1001078-27.2022.8.11.0012

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Xavantina

Parte Recorrente:
Luiz Enrique de Souza

Parte Recorrida:
Valtuir Ferraz Neto

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/05/2023 a 19/05/2023

Ordem da pauta
: 64

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROBLEMAS NA EXECUÇÃO DE OBRA – CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO PARA RESOLUÇÃO – FATOS QUE NÃO CONFIGURAM VIOLAÇÃO A DIREITO PERSONALÍSSIMO DO CONSUMIDOR - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, em que pleiteava ser indenizado pelos danos materiais e morais sofridos, em razão da má execução dos serviços prestados pelo recorrido, em que fora julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2.

O recorrente defende que os fatos dão ensejo aos danos extrapatrimoniais, ao argumento de que o demandando deixou de observar o contrato, e não executou a obra conforme deveria ser, o que gerou angústia e sofrimento, motivo pelo qual requer a reforma parcial da sentença a fim de ser indenizado por esses fatos.

3.

Vê-se dos autos que, em 03/03/2021, o Requerente contratou o Requerido para a construção de um imóvel residencial, com prazo de 03 (três) meses à execução dos serviços, no entanto, alega que o demandado não prestou os serviços nos termos do que fora contratado, tendo que contratar terceiro para solucionar o problema, eis que não obteve êxito em solucionar o imbróglio junto ao demandado, motivo pelo qual propôs a presente demanda.

4.

Em que pese as razões recursais, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, ao não apresentar fatos que deram ensejo aos danos morais pretendidos, nos termos do que dispõe o art. 373, I, do CPC.

5.

Quanto a tal ponto, ressalto que o autor afirma que o dano decorre da obra não ser entregue conforme as partes pactuaram e do fato do demandado não finalizar os serviços, tendo que contratar terceiro, no entanto, vê-se dos autos que tais condutas não geram o dano moral pretendido,
dando ensejo a mero descumprimento do contrato.

6.

Diante dessas circunstâncias, correta a sentença no que concerne à improcedência da pretensão de reparação por danos morais supostamente sofridos pelo recorrente.

7.

Nos termos do art. 5º, X, da Constituição Federal de 1988, “
s
ão invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”.

8.

O dano moral indenizável, portanto, decorre de violações de direito da personalidade do indivíduo, capazes de atingir profundamente a esfera subjetiva da pessoa, causando-lhe grave dor interna, angústia e sentimento de impotência, subtraindo a própria dignidade.

9.

Assim, em situações como a presente, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido, de modo que compete à parte que se sentiu lesada comprovar concretamente o abalo moral

sofrido.

10.

Isso porque, a má execução de obra, como neste caso concreto, pode sim dar direito ao consumidor à indenização por danos morais, desde que fique concretamente provado que houve dano significativo à honra ou reputação.

11.

No entanto, na hipótese destes autos, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado ao recorrente aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais.

12.

Portanto, ausente qualquer prova de que os fatos tenham ocasionado algum dano maior ao recorrente, não restam configurados os danos morais pretendidos.

13.

A propósito, essa e. Turma Recursal já decidiu em casos análogos, a exemplo do recurso de n.
1038317-35.2021.8.11.0001, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 11/11/2022.

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

15.

Recurso
conhecido e desprovido.

16.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC,
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023